Tribunal: TJSP
Processo: 1078759-59.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EM FAVOR DA AUTORA. Ausência de base contratual para os descontos promovidos na conta-corrente da autora a título de prêmio de seguro de vida. Sentença que determinou a repetição do indébito. Omissão quanto aos encargos moratórios. Juros moratórios. Termo inicial: citação. Correção monetária: incidência desde cada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EM FAVOR DA AUTORA. Ausência de base contratual para os descontos promovidos na conta-corrente da autora a título de prêmio de seguro de vida. Sentença que determinou a repetição do indébito. Omissão quanto aos encargos moratórios. Juros moratórios. Termo inicial: citação. Correção monetária: incidência desde cada desembolso. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000809361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1078759-59.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANA CECÍLIA GIANVECCHIO SANTOS, são apelados BANCO
BRADESCO S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1078759-59.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.351 - L
APELAÇÃO No 1078759-59.2017.8.26.0100 – VOTO No 29.351
APELANTE: ADRIANA CECÍLIA GIANVECCHIO SANTOS
APELADOS: BANCO BRADESCO S/A E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
COMARCA DE SÃO PAULO
28a VARA CÍVEL VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
MMa JUÍZA DE DIREITO: FLAVIA POYARES MIRANDA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA
FASE.
CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EM FAVOR DA
AUTORA. Ausência de base contratual para os descontos
promovidos na conta-corrente da autora a título de prêmio de
seguro de vida. Sentença que determinou a repetição do
indébito. Omissão quanto aos encargos moratórios. Juros
moratórios. Termo inicial: citação. Correção monetária:
incidência desde cada desembolso. Recurso provido.
1) Trata-se de tempestivo recurso de apelação (fls.
1020/1029), interposto contra a r. sentença de fls. 968/71, objeto de
embargos de declaração rejeitados pela decisão de fls. 998/1001, que
julgou procedente a ação de exigir contas, para declarar ilícitos os
descontos promovidos na conta-corrente da autora, a título de prêmio
de seguro, e, por consequência, reconhecer a existência de crédito,
constituindo título executivo judicial.
Inconformada,
a
autora
recorre
pugnando,
preliminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça. No mérito,
insurge-se contra a disciplina dos encargos moratórios. Sustenta que os
juros de mora fluem a partir da citação, conforme art. 405 do Código
Civil, e a correção monetária, desde o efetivo prejuízo, nos termos da
súmula 43 do STJ.
Contrarrazões a fls. 1054/62 e 1070/74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1078759-59.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.351 - L
Indeferida a gratuidade de justiça, a apelante
recolheu o preparo a fls. 1091/94.
Houve oposição ao julgamento do recurso em
sessão virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua regularidade
formal, pois é tempestivo, preparado, e foram atendidos os requisitos do
art. 1.010 do CPC.
3) Narra a inicial que a autora contratou plano de
previdência privada com BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e que,
ao longo dos anos, diversos débitos de rubricas desconhecidas foram
efetuados pelo corréu BANCO BRADESCO S/A. em sua conta corrente,
como, por exemplo, “faq curto prazo versátil”, “tarifa bancária” e
“encargo saldo vinculado”, além de taxas de juros. Diante disso, a
autora pretende “(...) verificar (I) a origem contratual dos débitos efetuados, (II)
o destino do dinheiro, (III) se e quando houve aportes e rendimentos, bem como
(IV) a atual localização de uns e outros e, ao final, (V) a permissão de resgate.”
(fls. 7)
Encerrada a primeira fase da ação, determinou-se
que se prosseguisse com a segunda fase, produzindo-se prova pericial
grafotécnica, para elucidar a validade do contrato que subsidiou os
descontos efetuados na conta corrente da autora.
A perícia concluiu que a assinatura é falsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1078759-59.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.351 - L
Diante de tal conclusão, a r. sentença entendeu “(...)
que não são boas as contas apresentadas pelas instituições rés, sendo indevidos os
descontos efetuados na conta corrente da autora a título de pagamento de
mensalidades do seguro de vida (fls. 759/761), reconhecendo-se, em seu favor, o
crédito proveniente de tal ilegalidade.”
Contudo, a despeito da oposição de embargos de
declaração, a sentença foi omissa no tocante à disciplina dos encargos
moratórios.
4) Na lição de HUMBERTO THEODORO JR.:
“A sentença final da ação de prestação de contas (tanto na
prestação forçada como na espontânea) deverá, segundo o art. 552 do CPC,
declarar o saldo das contas deduzidas em juízo. Não teria sentido, no campo do
procedimento especial de que se cuida, uma sentença que se limitasse, por exemplo,
a considerar não prestada as contas devidas ou simplesmente cumprido o dever de
prestar contas. A meta traçada pela lei, como objetivo último e necessário, é a
definição do saldo resultante das contas que uma parte deve à outra.
“Diz, outrossim, o art. 552 que a sentença apurará o saldo
e constituirá título executivo judicial, podendo a parte beneficiária valer-se das
disposições relativas ao cumprimento de sentença contidas no Livro I, Título II da
Parte Especial do NPCP para que seja executado o que restou decidido em juízo,
aplicando no que couber o disposto no Livro II da Parte Especial.
“Não se trata, portanto, de uma sentença puramente
declaratória. O escopo principal da estrutura procedimental é, como se vê, o de
atingir uma condenação, mesmo que a lei não utilize explicitamente tal vocábulo.
As sentenças, todas elas, são na base declaratórias, mas devem ser classificadas
por sua eficácia mais relevante, e assim sendo não se pode recusar a qualidade de
condenatória à sentença que declara o saldo das contas prestadas em juízo.”(Curso
de Direito Processual Civil. Vol. II. 50a ed. Rio de Janeiro: Forense: 2016, item 65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1078759-59.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.351 - L
Tratando-se de sentença condenatória, cabe ao juiz,
ao apurar o saldo do acerto de contas, fixar os encargos moratórios
respectivos, para a completa constituição do título executivo judicial.
Sendo assim, considerados indevidos os descontos
efetuados na conta corrente da autora a título de pagamento de prêmios
do seguro de vida (fls. 759/761), deverá o indébito ser repetido,
incidindo correção monetária desde o desembolso (súmula 43 do STJ),
acrescido de juros legais a partir da citação (Código Civil, art. 405).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
majorados os honorários advocatícios para 20% do crédito reconhecido
em favor da autora.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator